Tribunal: TJMT
Processo: 1042373-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042373-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS - CNPJ: 17.335.828/0001-01 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS - CNPJ: 17.335.828/0001-01 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO. REQUERIDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042373-93.2018.8.11.0041

APELANTE
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

APELANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

APELADO
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS]

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA VENDEDORA CONFIGURADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA –
CONVENÇÃO QUE OUTORGA À CONSTRUTORA REDUÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE –PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 323 DO CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.345.331/RS - Tema 886 -, sob a sistemática dos repetitivos, firmou as seguintes teses: “(...)
Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
”
In casu
, há a inobservância da tese firmada, o caso
sub judice
cuida de situação distinta, não sendo a hipótese de aplicação do referido precedente.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula de convenção condominial que estabelece uma taxa menor para unidade não comercializada pela construtora ou incorporadora.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora
solvendi
, porquanto correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.

As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1042373-93.2018.8.11.0041

APELANTE
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

APELANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

APELADO
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Condomínio Spazio Charme Goiabeiras e por MRV Engenharia e Participações S.A.

AÇÃO: Cobrança
proposta
por
Condomínio Spazio Charme Goiabeiras em face de MRV Engenharia e Participações S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 3.463,26 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), atualizado até a data da propositura da ação, bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa na forma da convenção condominial.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÕES
: o autor
Condomínio Spazio Charme Goiabeiras
sustenta que a sentença, ao estabelecer o pagamento das parcelas vincendas até o seu trânsito em julgado, foi em desencontro com o art. 323 do CPC, que prevê a inclusão na condenação das prestações periódicas não pagas enquanto durar a obrigação.

Aduz que se faz necessária a referida inclusão como forma de se evitar novas ações entre as mesmas partes, motivadas pela mesma relação jurídica de direito material, em obediência aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito, devidamente atualizadas e majorado valor dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, a requerida
MRV Engenharia e Participações S.A.
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque não é o responsável pelo pagamento das referidas taxas condominiais, porque entabulou contrato de promessa de compra e venda com cláusula que estipula a sua responsabilidade até as entregas das chaves, bem assim que a compradora entabulou contrato de cessão de crédito sobre o imóvel com terceira pessoa.

Afirma a necessidade de se reconhecer a responsabilidade da adquirente da unidade imobiliária, bem como da cessionária, que são as verdadeiras titulares das obrigações em discussão.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, subsidiariamente, requer que seja aplicada a cláusula 32ª da Convenção de Condomínio que prevê o pagamento de 30% da referida taxa pela Construtora de imóveis não comercializados, bem assim que os juros de mora incidam a partir da citação.

CONTRARRAZÕES:
Id.
55221994 e Id. 55221996.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042373-93.2018.8.11.0041

APELANTE
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

APELANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

APELADO
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Condomínio Spazio Charme Goiabeiras e por MRV Engenharia e Participações S.A.

AÇÃO: Cobrança
proposta
por
Condomínio Spazio Charme Goiabeiras em face de MRV Engenharia e Participações S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 3.463,26 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), atualizado até a data da propositura da ação, bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa na forma da convenção condominial.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação de Cobrança movida pelo Condomínio Spazio Charme Goiabeiras em face de MRV Engenharia S.A., ao fundamento de que a parte requerida é proprietário do apartamento n. 1010, Bloco B, e está inadimplente com as taxas condominiais no período de outubro a dezembro de 2014 e setembro e novembro de 2018, o que perfaz a quantia de R$ 3.463,26 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).

Em sua peça de defesa a parte requerida alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fato de que vendeu o referido imóvel para a Sra. Sandra Heloisa Pereira Lopes, cujas chaves foram entregues na data de 25 de setembro de 2014, e por sua vez, compradora firmou contrato de cessão com a Sra. Eliana de Luna Cavalcanti Pinto.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau afastou a alegação de ausência de legitimidade da parte requerida e julgou procedentes os pedidos da demanda, para condenar a Construtora requerida ao pagamento do valor cobrado na demanda, devidamente atualizado, acrescidas das parcelas vencidas no curso do processo e das vincendas, até o trânsito em julgado da sentença.

Contra esta decisão, ambas as partes recorreram.

O cerne do apelo do autor Condomínio Spazio Charme Goiabeiras é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para que seja determinado
o pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito.

Por sua vez, o cerne do recurso da Construtora MRV está em saber da sua legitimidade passiva para causa.
Alternativamente, saber se é caso de aplicar cláusula 32 da Convenção do Condomínio e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.

De início, no que se refere à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sem razão a parte requerida, aqui Apelante.

De fato, de acordo com os artigos 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, os encargos condominiais têm natureza
propter rem
, vale dizer, recaem sobre o imóvel e obrigam, por consequência, aquele que exerce sobre ele poderes dominiais plenos ou limitados.

Ocorre que, no caso concreto, em que pese ter juntado contrato de compra e venda do imóvel, entabulado com
Sandra Heloisa Pereira Lopes, a Apelante MRV Engenharia e Participações ainda figura como
proprietária
na matrícula do imóvel, registrada sob o n. 27-085, pelo Cartório Sétimo de Registro de Cuiabá.

Vê-se, ainda, da aludida Matrícula n. 27-085 que
não há averbação
do referido contrato de compra e venda ou da cessão de crédito (identificadores 5519070, 16861719).

Além do mais, não restou demonstrado nos autos que a suposta compradora ou a cessionária esteja exercendo a
posse
sobre o imóvel em questão.

Realça-se, ademais, que a construtora vendedora não demonstrou a
ciência inequívoca
do Condomínio acerca da transação entabulada com a Sra. Sandra Heloisa Pereira Lopes, a fim de afastar a sua legitimidade passiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.345.331/RS - Tema 886, sob a sistemática dos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:
a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
. b)
Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. C) SE FICAR COMPROVADO: (I) QUE O PROMISSÁRIO COMPRADOR SE IMITIRA NA POSSE; E (II) O CONDOMÍNIO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO, AFASTA-SE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR PARA RESPONDER POR DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS A PERÍODO EM QUE A POSSE FOI EXERCIDA PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR.
2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1.345.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08.04.2015, DJe 20.04.2015) (destaquei)

In casu
, há a inobservância da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.345.331/RS, o caso
sub judice
cuida de situação distinta, não sendo a hipótese de aplicação do referido precedente.

Assim,
não havendo comprovação da transferência da posse ao promitente comprador, nem a ciência inequívoca do condomínio acerca do contrato de compra e venda, não há falar em ausência de legitimidade da requerida, aqui Apelante, para quitar as taxas condominiais.

Rejeita-se
, pois, a alegação de ilegitimidade passiva da
MRV Engenharia e Participações, aqui Apelante.

No que se refere ao rateio proporcional, estabelecido pela cláusula 32 da Convenção do Condomínio, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total para as unidades autônomas que ainda não foram vendidas/comercializadas ou que estão na posse da Construtora vendedora, a alegação também não merece prosperar.

Registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera nula a cláusula de convenção condominial que estabelece uma taxa menor para unidade não comercializada pela construtora ou incorporadora.

Para a Corte Superior
esse tipo de cláusula viola a regra da proporcionalidade prevista no art. 1.334 do Código Civil, pois a redução ou isenção para essas unidades implica em oneração dos demais condôminos.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO. OUTORGA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir se a convenção de condomínio pode estabelecer, apenas para unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor integral da taxa condominial devida.

3.
A convenção outorgada pela construtora/incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar do pagamento da taxa condominial.

4. A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência.

5. A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002
6. Recurso especial provido.
” (REsp 1816039/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (destaquei)

Igualmente, não merece reparos a sentença recorrida acerca da
irresignação da Recorrente quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as quotas condominiais.

A jurisprudência do STJ sobre a matéria firmou-se no sentido de que, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora
solvendi
, porquanto correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui natureza propter rem, sendo do proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das despesas. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.
O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.
Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1499004/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERIFICAÇÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Quanto à incidência dos juros de mora, conforme assinalou o Acórdão recorrido, no caso, trata-se de obrigação positiva e líquida e, portanto, a simples inadimplência na respectiva data do vencimento configura a mora do devedor. 2. (...). 5. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1.164.061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

Quanto ao pleito do Condomínio, aqui também Apelante, para a inclusão na condenação das prestações periódicas, “enquanto durar a obrigação”, com razão o recorrente.

Registra-se que as prestações vincendas (periódica) consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação.

Com efeito, estabelece o art. 323 do CPC:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Registra-se, por oportuno, que a norma acima referida insere-se na sistemática da legislação que persegue a economia processual e busca evitar o surgimento de demandas múltiplas.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL
. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE.
HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido."
(REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A. e
dá-se provimento ao recurso
interposto por Condomínio Spazio Charme Goiabeiras para que seja
incluídas na condenação as prestações vincendas (periódicas)
referentes às taxas condominiais,
se não pagas, enquanto durar a obrigação.

Majora-se a verba honorária de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020